Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1004301-55.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ELENILDA DE OLIVEIRA MOTA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorridas: ELENILDA DE OLIVEIRA MOTA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - REGISTRO FOTOGRAFICO DA OCORRENCIA E TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELA RECLAMANTE - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO PARCIAL DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme registro fotográfico da ocorrência e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pela reclamante, a qual acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.
3. Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na instalação de medidor diverso ao que estava cadastrado na U.C.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração parcial de inexistência do débito e indenização por danos morais.
5. Recursos conhecidos. Da reclamante improvido e da reclamada conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004301-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENILDA DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 002.973.371-57 (RECORRENTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
REGISTRO FOTOGRAFICO DA OCORRENCIA E TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELA RECLAMANTE -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
DECLARAÇÃO PARCIAL DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme registro fotográfico da ocorrência e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pela reclamante, a qual acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.

3.

Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na instalação de medidor diverso ao que estava cadastrado na U.C.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração parcial de inexistência do débito e indenização por danos morais.

5.

Recursos conhecidos. Da reclamante improvido e da reclamada conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021